Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-91.2021.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002297-91.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO SERGIO FERREIRA - CPF: 167.349.528-19 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA EM ÁREA DA AMAZÔNIA LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mauro Sergio Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério

Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o

requerido (i) na
obrigação de recuperar área degradada mediante PRAD a ser implementado em 180 dias; ou, alternativamente, (
ii
) ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença. O Ministério Público atribui ao apelante a responsabilidade por desmatamento irregular de 28,76 hectares de floresta nativa, sem licença ambiental, no Assentamento Bom Sucesso, área da Amazônia Legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas; (
ii
) estabelecer se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa por ausência de intimação das partes para especificação das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas, especialmente pericial e testemunhal, constitui expressão do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da CF/1988, sendo inadmissível seu cerceamento quando a controvérsia envolve questões técnicas e fáticas

relevantes, como a responsabilidade ambiental e a extensão do dano.

O juízo de origem não analisou o pedido expresso do réu para saneamento do feito e especificação das
provas, previsto no art. 357 do CPC, proferindo julgamento antecipado da lide com base em fundamento genérico de suficiência da prova documental, sem justificativa concreta.

A controvérsia envolve fatos que demandam dilação probatória, como a autoria do desmatamento, o marco temporal da consolidação do uso alternativo do solo, a existência de pequena propriedade rural, a abrangência de termos de ajustamento de conduta firmados por outros órgãos e a viabilidade técnica de recuperação da área, o que reforça a imprescindibilidade da instrução.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação das provas viola o princípio da vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), sendo nula a sentença proferida nessas condições.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado de provas essenciais constitui cerceamento de defesa, especialmente em ações civis públicas ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental quando a matéria controvertida demanda produção de
provas técnicas e fáticas, especialmente pericial e testemunhal.

É nula a sentença proferida sem análise do pedido de saneamento e sem intimação das partes para especificação das provas, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 357, 370, 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017,
DJe
31.03.2017; TJMT, Apelação Cível n. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0001529-45.2017.8.11.0109, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Tra
ta-se de
Recurso de Apelação
interposto por MAURO SERGIO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1002297-91.2021.8.11.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente em cumprir, integralmente, as medidas de recuperação da área degradada, nos moldes do projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), a ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consistente na restauração integral das condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular;

em caráter alternativo, na hipótese de impossibilidade de adimplir a obrigação de fazer acima mencionada, condená-lo na obrigação de indenizar pelos danos materiais ocasionados ao meio ambiente, em quantia a ser apurada em liquidação da sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante, imputando-lhe a responsabilidade pela destruição de 28,76 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem prévia licença ambiental, em área que compõe a Amazônia Legal, no Assentamento Bom Sucesso (PA Vale do Arinos), conforme auto de infração nº 676541/D e termo de embargo/interdição nº 491989/C, lavrados pelo IBAMA em operação realizada no ano de 2009.

Em sua contestação, o requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a área já estava desmatada quando
nela ingressou. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, diante da ausência de provas da prática de atos ilícitos.

Após o declínio de competência à Justiça Federal e posterior retorno dos autos à Justiça Estadual, por decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito negativo de competência, o requerido apresentou manifestação (I
d
91484862), requerendo o chamamento do feito à ordem para que fosse reconhecida a ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, em razão da existência de Termos de Ajustamento de Conduta firmados entre o INCRA e o Ministério Público Federal, bem como entre a SEMA, SESP, DEMA e MPMT, com o mesmo objeto da ação. Subsidiariamente, pugnou pelo saneamento do feito e abertura de prazo para produção de provas.

O Juízo
a quo
, sem analisar o pedido de saneamento e produção de provas formulado pelo requerido, julgou antecipadamente o mérito, proferindo sentença parcialmente procedente.

Inconformado, o requerido opôs embargos de declaração (I
d
175700857), alegando omissão e erro de fato na sentença quanto ao verdadeiro objeto do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o INCRA e o Ministério Público Federal, o qual, segundo sustentou, abrangeria a área objeto da lide. Os embargos foram rejeitados (I
d
188879362).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente:

a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente pericial e testemunhal, expressamente requeridas em seu pedido de chamamento do feito à ordem;

b) nulidade da decisão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que o processo se encontrava na fase de saneamento e o juízo proferiu sentença sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

No mérito, alega:

a) ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, ante a existência de Termos de Ajustamento de Conduta firmados entre o INCRA e o MPF, bem como entre a SEMA, SESP, DEMA e MPMT, que contemplariam a regularização de eventuais passivos ambientais em áreas do Programa Nacional de Reforma Agrária, incluindo o assentamento onde se localiza o imóvel objeto da lide;

b) inexistência de obrigação de fazer, por não ter sido o causador do desmatamento;

c) que exerce atividade de subsistência em pequena propriedade rural, o que impossibilitaria o embargo judicial da área, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana;

d) que o imóvel rural foi consolidado no uso alternativo do solo antes de 22/07/2008, atraindo a regra de transição do art. 67 do Código Florestal, o que afastaria a existência de passivo ambiental.

Ao final, requer a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, a insubsistência da tese de ausência de interesse de agir e a responsabilidade objetiva do apelante decorrente da obrigação
propter
rem
.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
(I
d
295584873), manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, condenando o apelante à recuperação de área degradada ou, alternativamente, ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de saneamento do processo e produção de provas.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

1. D
o cerceamento de defesa

O direito à produção probatória constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 370, que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
". O art. 371, por sua vez, dispõe que "
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
".

É certo que o magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC. Contudo, tal poder não é absoluto e encontra limites no direito fundamental à prova, sobretudo quando a matéria controvertida demanda conhecimentos técnicos específicos, como ocorre nas questões ambientais.

No caso em apreço, constata-se que o apelante, em manifestação de I
d
91484862, expressamente requereu o saneamento do feito e a abertura de prazo para produção de provas, nos seguintes termos:

"c. Caso Vossa Excelência entenda pertinente o prosseguimento do feito, pugna-se pela aplicação do art. 357, do CPC, com a prolação de decisão de saneamento dos autos e intimando-se as Partes para especificar as provas com base nos fatos tidos como
controvertidos no referido decisum, evitando-se a prática de atos desnecessários e onerosos."

Não obstante o requerimento expresso do apelante, o juízo
a quo
, sem qualquer fundamentação específica quanto à desnecessidade das provas pleiteadas, optou pelo julgamento antecipado da lide, sob o fundamento genérico de que
"a presente demanda comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das que constam dos autos"
.

Ocorre que a controvérsia posta nos autos versa sobre matéria eminentemente técnica, relacionada à responsabilidade por dano ambiental, à extensão do desmatamento, à possibilidade de recuperação da área degradada e à aplicabilidade de normas específicas do Código Florestal, questões que, a princípio, demandariam a realização de prova pericial para sua adequada elucidação.

Ademais, o apelante sustenta que não foi o causador do desmatamento, que a área já estava consolidada antes de 22/07/2008 e que exerce atividade de subsistência em pequena propriedade rural, alegações que poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal e pericial.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova necessária à demonstração dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENT
AL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate
exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes
.

Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.

Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra."

(REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
31/03/2017
– destaquei.
)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória
. Recurso provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001538-83 .2016.8.11.0095, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024
– destaquei.
)

“
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS
LITIGANTES .
QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA
ANULADA .
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. 1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise
do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos.
2 .
O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores
. Recurso provido para anular a sentença.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024
– destaquei.
)

Ressalte-se, ainda, que o próprio Ministério Público Estadual, em manifestação de I
d
290073355, reiterou o pedido de produção de prova pericial formulado anteriormente (I
d
66178684
–

p.
216), o que reforça a
necessidade de instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em seu parecer, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

"Assiste razão à parte apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Conforme se depreende dos documentos de ID 290073355 e 290073356, tanto o Ministério Público quanto a parte requerida expressamente requereram a produção de prova pericial ambiental, com o objetivo de esclarecer aspectos técnicos relativos à área desmatada, à extensão da degradação, ao nexo causal e à viabilidade da recuperação ambiental.

Todavia, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem justificar de forma adequada a desnecessidade da prova pericial requerida por ambos os polos processuais.

Em se tratando de Ação Civil Pública Ambiental, cuja matéria é substancialmente técnica, a prova pericial é, geralmente, imprescindível para a formação da convicção judicial — especialmente quando há
controvérsia sobre a autoria, o alcance do dano e a efetividade das medidas reparatórias.

O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, configura cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório, ensejando a nulidade da sentença."

2. D
a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa

Além do cerceamento de defesa, verifica-se que a sentença recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que dispõem:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

No caso em apreço, o apelante expressamente requereu o saneamento do feito e a abertura de prazo para produção de provas, com fundamento no art. 357 do CPC. Contudo, o juízo
a quo
, sem analisar o
pedido e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, proferiu julgamento antecipado da lide, surpreendendo o apelante.

O princípio do contraditório, em sua concepção moderna, não se limita à garantia de participação das partes no processo, mas abrange também o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador. Nesse sentido, a vedação à decisão surpresa constitui importante garantia processual, que impede o juiz de decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Portanto, ao proferir sentença sem analisar o pedido de saneamento do feito e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, o juízo
a quo
violou o princípio da vedação à decisão surpresa, o que reforça a necessidade de anulação da sentença recorrida.

3. D
a necessidade de instrução
pro
b
atória

A controvérsia posta nos autos demanda ampla instrução probatória, especialmente a realização de prova pericial e testemunhal, para a adequada elucidação das questões controvertidas.

Entre os pontos que demandam dilação probatória, destacam-se:
a
autoria do desmatamento, uma vez que o apelante alega não ter sido o responsável pela supressão da vegetação;
a
data da consolidação do uso alternativo do solo na área objeto da lide, para verificar a aplicabilidade das
regras de transição previstas no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012);
a
caracterização do imóvel como pequena propriedade rural e a natureza da atividade desenvolvida pelo apelante (subsistência);
a
extensão do dano ambiental e a viabilidade técnica de recuperação da área degradada;
a
abrangência dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados entre o INCRA e o MPF, bem como entre a SEMA, SESP, DEMA e MPMT, para verificar se contemplam a área objeto da lide.

Tais questões, por sua natureza eminentemente técnica e fática, não podem ser adequadamente resolvidas sem a produção das provas requeridas pelo apelante, o que reforça a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a análise do pedido de saneamento do feito e abertura de prazo para especificação de provas, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025